Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-57.2024.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-57.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAILSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 048.517.882-66 (APELADO), WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. S. D. C. - CPF: 040.153.892-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 048.519.952-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 597.012.772-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON ROSA DIAS SANTOS - CPF: 704.514.181-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON VALDEMAR FARIAS DE CASTRO - CPF: 700.041.182-19 (VÍTIMA), MATEUS VIEIRA COSTA - CPF: 020.136.841-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE, EM TESE, INDICAM A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO ANTECIPADO SEM MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA.
PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame:

Cuida-se de Recurso
e
m Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que pronunciou o réu pela prática de homicídio qualificado na forma tentada, com fundamento no artigo 121, §

2º, inciso IV c/c art. 14, II,
ambos
do Código Penal, mas afastou a qualificadora do motivo fútil prevista no artigo 121, §

2º, inciso II, do mesmo diploma legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (
I
) é juridicamente cabível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia, diante da existência de indícios de sua configuração, ou se deve ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso concreto.

5. O conjunto probatório indica que a tentativa de homicídio foi motivada por desentendimento banal, revelador de motivo fútil, devendo a análise da qualificadora ser feita pelo Conselho de Sentença.

6. A exclusão antecipada da referida qualificadora implica indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri todas as qualificadoras que não se revelem manifestamente improcedentes. 2. A exclusão sumária da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia configura afronta à competência constitucional do Júri Popular, impondo-se sua reinclusão quando presentes elementos mínimos de viabilidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII. CP,
arts
. 14, II, e 121, §

2º, II e IV. CPP, art. 413, §

1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2094775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 16/09/2024,
DJe
18/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, que
pronunciou o réu ADAILSON ARAÚJO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal
, mas
afastou a qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal)
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustent
ou
que o afastamento da qualificadora do motivo fútil foi indevido, uma vez que
há elementos suficientes nos autos que indicam a prática do crime por motivo fútil
, o que demanda a apreciação da referida qualificadora pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Argument
ou
que a exclusão da qualificadora implicou indevida supressão da competência constitucional do Júri, pois não se trata de hipótese de manifesta improcedência
(
id
.

261649861
).

Em contrarrazões,
Adailson Araújo da Silva

opinou pelo
improvimento
do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (
id.
261649868
).

Em oportunidade de retratação, o juízo singular não juntou decisão
para retratar-se ou manter a sentença de pronúncia
.

A

Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento
(
id.
262216293
), sintetizando com a seguinte ementa:

"
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
Recurso ministerial – Pedido de reconhecimento da qualificadora do motivo fútil – Pretensão pertinente – Possibilidade de configuração da qualificadora – Necessidade de apreciação pelo julgador natural- Enunciado Criminal nº 2 do TJMT – Aplicação do princípio do in dubio
pro

societate
- Parecer recomenda o conhecimento e o
provimento
do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 25/12/2023, na cidade de Vila Rica/MT, o recorr
ido Adailson Araújo da Silva, com evidente
animus necandi
, por motivo
fútil
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a v
ida d
o ofendido

Eliton
Valdemar Farias de Castro
, sendo impedido por circunstâncias alheias a sua vontade. Vejamos a narrativa fática:

“(...).

Sobressai dos autos que na madrugada dos fatos
tanto a vítima
Eliton
quanto o denunciado ADAILSON participavam de uma confraternização natalina junto aos seus familiares e amigos
.

Consoante o apurado,
ADAILSON é irmão de
Marlio
, que é convivente de uma das filhas de
Eliton
, porém, de acordo com as investigações, tal relacionamento não era
bem visto
por
Eliton
e sua família
.

Em razão disso,
ADAILSON se sentia ofendido e chateado pelo fato de seu irmão, de certo modo, não ser querido pela família de sua cunhada
.

No dia dos fatos, em dado momento durante a confraternização,
ADAILSON se muniu com um canivete
e
passou a manuseá-lo de forma intimidatória
, motivo pelo qual os presentes pediram que ele guardasse o objeto, contudo, tal pedido não foi atendido
.

Após um tempo ignorando o comportamento inconveniente de ADAILSON,
alguns dos presentes
responderam
às provocações dizendo a ele que fosse cuidar de seu irmão (
Marlio
), que não estava participando da confraternização por estar se sentindo mal
.

Na ocasião,
ADAILSON se irritou, partiu
pra
cima de
Eliton
e desferiu contra ele vários golpes com o canivete, acertando suas costas e suas mãos
, conforme se verifica do Prontuário de Atendimento Ambulatorial de ID n°. 137874314.

Diante da situação,
as pessoas ali presentes contiveram ADAILSON e o impediram de continuar desferindo os golpes contra
Eliton
e de consumar seu intento homicida
. Após contê-lo, providenciaram socorro para a vítima, que foi hospitalizada em razão dos ferimentos
.

De acordo com os elementos de informação até então angariados,
é nítido que o crime foi cometido por motivo fútil, porquanto o investigado tentou dar cabo à vida da vítima por simplesmente não se conformar com o fato de ela não aceitar o relacionamento mantido entre seu irmão (
Marlio
) e sua cunhada (filha da vítima)
.

Denota-se, ainda, que
a infração penal foi praticada mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que ADAILSON atacou
Eliton
durante uma confraternização de
natal
, logo,
a vítima não esperava tal agressão
, tendo sido ferida de maneira surpreendente, enquanto estava em meio aos seus familiares e
desarmado
, tanto é que
as lesões nas costas e nas mãos revelam a forma inesperada como sofreu o ataque
.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia ADAILSON ARAÚJO DA SILVA, vulgo “Botinho”, como incurso nas sanções do artigo 121 (homicídio), §

2°, inciso II (motivo fútil) e inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal
, requerendo a aplicação do procedimento previsto nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para que a presente denúncia seja recebida e autuada, citando-se o denunciado para apresentar resposta à acusação, designando-se audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas abaixo arroladas e interrogatório do réu, prosseguindo-se a ação penal até a decisão de pronúncia e o seu julgamento perante o E. Tribunal do Júri, postulando a condenação do mesmo nas penas dos dispositivos acima mencionados. (...).” (denúncia - id. 261649773)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime

de homicídio qualificado
, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, na sua modalidade tentada, sendo afastado
pelo magistrado a qualificadora de motivo
fútil
.

Com relação à
materialidade
do delito, temos que ela se acha pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 261648339), Boletim de O
corrência (id. 261648341), Laudo Pre
liminar (id. 261649754), Termo de Exibição e Apreensão (id. 261649756)
, Prontuário Médico (id. 261649758)
, Laudo Pericial da arma (id. 261649775)
, Laudo da
Perícia
no local do crime (id. 261649853)
, enquanto os indícios suficientes de
autoria
decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Na fase policial, o
apelante
fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 261649751).

Em sede judicial, o
recorrente

aleg
ou que
apenas desferiu golpes de faca contra vítima
,
po
rquanto foi atacado
primeiro,
que
havia lhe
arremess
ado
um tijolo
, negando que houvesse intenção de matar
.

Não consta nos autos o depoimento da
vítima
na fase policial
e, em juízo, as partes desistiram de sua oitiva
(id. 261649848)
.

Na fase policial, a testemunha
Laísa

Emely
Santos de Castro
, filha da vítima, narrou que
a briga começou após Welliton, movido por ciúmes, atacar Adailson, que reagiu
.

S
eu pai, ora vítima, tentou intervir e acabou ferido, mas negou que Adailson tivesse intenção de matá-lo. Vejamos:

“QUE é filha da vítima e
sabia que o vulgo BOTO, irmão do seu esposo, tinha falado algo a respeito da sua irmã, como um elogio
; QUE o seu cunhado WELLITON já tinha raiva do ADAILSON e quando a depoente falou para ele pegar a comida para seu esposo, o seu pai que não entendeu o que se passava indagou o que estava acontecendo, mas a depoente esclareceu imediatamente; QUE
em determinado momento começaram a lutar e seu pai acabou sendo ferido nas mãos e nas costas
; QUE
chamou seu esposo para ajudar e ele chamou seu irmão para dentro de casa para resolver o problema e pediu o canivete, ao que ADAILSON entregou o canivete
; QUE
WELLYNTOM e um amigo conhecido por PERNA DE ALICATE avançaram contra o ADAILSON e durante as agressões o ADAILTON foi ferido na cabeça
; QUE
não acredita que ADAILSON estava planejando tirar a vida do seu pai
.” (depoimento em sede policial – testemunha
Laísa

Emely
– id. 261648349)

Em sede judicial, a
informante

Laísa

Emely
, filha da vítima
,
modificou sua versão dos
fatos
e
alegou
que seu pai esteva embriagado e ameaçou o cunhado Adailson diversas vezes, dizendo que “
ia se resolver
” com ele
. Após, a vítima
lançou um tijolo e tentou agredi-lo com uma garrafa de vidro
,
diante disso, Adailson o feriu com um canivete em legítima defesa. Relatou ainda que
depois

d
o ferimento, o pai e o cunhado Wellington agrediram Adailson violentamente, e que seu pai, mesmo hospitalizado, declarou que resolveria a situação “
por bem ou por m
a
l
”
(id. 261649851)
.

Em sede policial, a
informante

Sílvia Barbosa dos Santos
, esposa do ofendido, afirmou que Adailson levou um canivete à confraternização familiar e recusou-se a sair, mesmo após ser alertado por parentes. Disse que o réu já havia ameaçado seu esposo por não aceitar a reprovação da família ao namoro entre sua filha e o irmão dele. Vejamos:

“QUE
estavam em confraternização em família e o ADAILSON estava presente sem ser convidado
; QUE
o motivo do fato é que ADAILSON tomou as dores de um irmão dele, genro da declarante
, pois sua filha envolveu-se com o rapaz e
a família não aceitou o relacionamento
, mas mesmo assim estavam morando juntos até o dia de ontem e
devido a isso ADAILSON tomou a reprovação do relacionamento do seu irmão como ofensa
; QUE
ADAILSON já teria ameaçado seu esposo há algum tempo pelo mesmo motivo
; QUE no dia de ontem,
a declarante avistou que ele estava tramando uma maldade, porque ele teria pego o canivete, também usado e
m
ameaças anteriores e colocou aberto sobre o colo
; QUE
a declarante, bem como outros familiares, pediu para ADAILSON retirar-se do local, mas ele insistia em ficar
e por fim, em determinado momento, a declarante saiu do local por um minuto e logo em seguida recebeu a notícia do ocorrido; (...).” (depoimento em sede policial – testemunha Sílvia Barbosa – id. 261648347)

Em sede judicial, a informante
Sílvia Barbosa
, esposa da vítima, relatou que
Eliton
e Adailson ingeriam bebidas alcoólicas quando
Eliton
ofendeu
Marlio
, irmão do réu, o que teria motivado Adailson a sacar um canivete. Apesar dos pedidos da informante, Adailson recusou-se a entregar a arma branca
. Relatou que deixou o local por receio de violência e, minutos depois, foi avisada por
Marlio
que
Eliton
havia sido esfaqueado. Confirmou ferimentos nas mãos e dois nas costas da vítima, com sangramento intenso, e disse que o crime não se consumou por intervenção de terceiros
. Negou ter visto a vítima arremessar um tijolo contra o réu
(id. 261649851)
.

Na delegacia, a testemunha
Wellinton Rosa Dias Santos
, genro da vítima, disse que
Adailson iniciou provocações e ofensas durante a confraternização familiar, sacou um canivete e atacou seu sogro após ser contrariado, sendo desarmado pelo próprio irmão; relatou que o ataque foi motivado pela rejeição da família ao relacionamento entre sua cunhada e o irmão de Adailson. Vejamos:

“QUE seu sogro tem 5 cinco filhas e
uma delas começou um relacionamento com o irmão do ADAILSON e a família não aceitou
, devido a isso o
ADAILSON tomou como ofensa e por várias vezes disse que iria mostrar para o ELITON quem era homem
; QUE
ontem
à
noite estavam em confraternização familiar e o
ADAILSON pegou o
canivete
e ficou manuseando
; QUE
sua sogra pediu várias vezes para o ADAILSON guardar o canivete e ele guardava, mas logo em seguida tirava novamente
; QUE
em determinado momento o ADAILSON começou com algumas palavras ofensivas contra o depoente, (filho de uma égua) e com brincadeira de mal gosto com a esposa do depoente

(sua gostosa), mas todos ignoraram tais palavras e continuaram a confraternização
; QUE
o irmão do ADAILSON está doente e no momento que pediram para ele ir cuidar do irmão dele ele ficou furioso e partiu para cima da vítima desferindo vários golpes com o canivete e o depoente avançou contra ele tentou retirar
; QUE
o irmão de ADAILSON saiu do quarto e conseguiu retirar o canivete da mão dele
; QUE então socorreram seu sogro que ainda permanece hospitalizado; (...).” (depoimento em sede policial – testemunha Wellinton Rosa – id. 261648346).

Em juízo, o informante
Wellinton Rosa
, genro da vítima,
declarou que, ao chegar à residência de
Eliton
, este e o réu já haviam se desentendido. Confirmou que Adailson passou a manusear um canivete de forma deliberada e ameaçadora, tanto que foi repreendido por Sílvia, esposa da vítima, para que entregasse o objeto; contudo, não atendeu ao pedido. Esclareceu que, ao sair para levar comida ao seu irmão
Marlio
, Adailson foi seguido pela vítima, ocasião em que teve início um conflito entre ambos, que começou na residência onde ocorria a confraternização e terminou nas dependências da casa anexa, pertencente a
Marlio
, irmão do réu, sendo este quem conseguiu retirar o objeto das mãos de Adailson
. Negou ter visto a vítima
arremessar
um tijolo contra o réu (id. 261649851)
.

Na fase policial, a testemunha
Marlio
Araújo da Silva
, irmão do acusado e genro da vítima,
relatou que ao ouvir pedidos de socorro saiu do quarto e viu seu irmão Adailson com um canivete e seu sogro ferido. Disse que conseguiu desarmá-lo e, logo após, Welliton e outro rapaz agrediram Adailson com socos. Vejamos:

“QUE é casado com uma das filhas do ELITON VALDEMAR e
não há desentendimento entre o depoente e os familiares de sua esposa
; QUE
não sabe de casos de ameaças ou desentendimentos entre seu sogro e seu irmão
; QUE
ontem
à
noite estava com dor no dente e preferiu não participar da confraternização que estava ocorrendo na casa do seu sogro
; QUE
estava deitado quando ouviu os gritos das pessoas pedindo por socorro e
sua esposa entrou no quarto pedindo para ir ajudar, pois o seu pai e o ADAILSON estavam brigando
; QUE
ao sair do quarto avistou o seu irmão com 2 canivetes na mão e no momento abandonou um deles e ficou apenas com um, porém não fazia gestos de agressão
; QUE
a
vistou seu sogro sangrando a mão e as costas
; QUE o depoente pediu para que seu irmão entregasse o canivete e seu irmão entregou; QUE
após ter entregue o canivete o seu
concunhado
WELLITON avançou contra seu irmão juntamente com outro rapaz, conhecido por ALICATE e começaram a dar socos no seu irmão ELITON;
QUE não sabe dizer sobre cantada que seu irmão teria dado em sua cunhada, esposa do WELLITON e sobre
x
i
n
gamentos
contra o WELLITON; QUE no momento que a polícia chegou o seu irmão e o WELLITON estavam brigando e seu irmão estava com ferimentos no rosto devido as
agressões
do WELLITON e ALICATE; (...)” (depoimento em sede policial – testemunha
Marlio
Araújo - id. 261648348)

Em sede judicial, o informante
Marlio
Araújo
, irmão do acusado e genro da vítima,
afirmou
que não estava presente na festividade, contudo, por residir em uma casa anexa, ouviu a altercação e chegou a intervir em determinado momento da contenda.

Explicou que é casado com

Laís
a
, filha da vítima, e que ouviu gritos provenientes da residência de seu sogro. Em seguida, visualizou seu irmão, Adailson, dentro de sua residência, portando um canivete, aparentemente em fuga de Wellinton (genro de

Elito
n
), após ter desferido golpes com o objeto perfurocortante contra a vítima.

Esclareceu, ainda, que seu sogro, Sr.
Eliton
, ao ingerir bebidas alcoólicas, apresenta comportamento agressivo e costuma proferir ameaças. Do mesmo modo, informou que seu irmão, quando embriagado, adota uma postura nervosa e incompreensível
. Por fim, afirmou que
, depois do golpe de faca,
a vítima arremessou um tijolo contra
o réu
(id. 261649851).

Na fase policial, as testemunhas PM
Weslei Roni Cunha Araújo
e PM
Mateus Vieira Costa
declararam
que, ao atenderem uma ocorrência de briga familiar, encontraram Adailson imobilizado após desferir vários golpes de canivete em
Eliton
durante uma confraternização. Afirmou que a vítima já havia sido socorrida e que conduziu o agressor ao pronto-socorro. Vejamos:

“que a equipe de força tática foi acionada via COPOM de que
(...)
,
em uma residência estava acontecendo uma briga entre familiares
.
Q
ue
de imediato esta equipe deslocou até
ao
local
onde
foi declarado pela testemunha (esposa da vítima) a veracidade dos fatos
; que
durante encontro de família em festejo natalino o suspeito
Adailson
entrou em desentendimento com sr.
E
liton
,
momento em que puxou um canivete do bolso e desferiu vários golpes contra a vítima
; que a vítima já tinha sido levada pela ambulância para o pronto socorro municipal e o suspeito estava sendo imobilizado por familiares; que então foi dado a voz de prisão ao referido suspeito e por receio de fuga, por também se
encontrar bastante exaltado
foi realizado o ato de algemamento; que foi constatado de que o suspeito estava com a região da cabeça machucada proveniente da luta corporal com a vítima e com familiares na tentativa de conter o mesmo; que foi então feito a condução do suspeito para o pronto socorro municipal aonde foi prestado atendimento médico e também verificado e constatado situação estável da vítima (...).” (depoimentos na fase policial – testemunhas
PM

Weslei

Roni
e

PM

Mateus
Vieira
– ids.
261648344 e 261648345).

Em juízo, as testemunhas Policiais Militares
Weslei
e
Mateus

ratificaram os depoimentos prestados anteriormente. O policial militar
Weslei
acrescentou que não foram encontrados vestígios de tijolo no local dos fatos, enquanto o policial
Mateus
afirmou que o réu se encontrava imobilizado por populares e que, caso alguém desejasse agredi-lo, teria condições de fazê-lo, visto que ele estava subjugado no momento da prisão em flagrante (id. 261649851).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 413, §

1º, estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Para tanto, não se exige juízo de certeza, bastando a formação de um juízo de admissibilidade da acusação, com a consequente remessa da causa ao Tribunal do Júri.

Nesta linha, é reiterada a jurisprudência no sentido de que as
circunstâncias qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes
, conforme dispõe o Enunciado
Orientativo

n.º 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Examinando os autos, observa-se que o crime teria ocorrido em contexto de confraternização natalina entre familiares, no qual o recorrido, após desentendimento com a vítima,
supostamente lhe

desferiu
diversos golpes com um canivete. O motivo do crime, segundo registrado no boletim de ocorrência e reiterado nas oitivas, teria sido
, em tese,
uma discussão banal, associada ao consumo de bebida alcoólica e a antigas desavenças familiares sem relevância jurídica suficiente para justificar a violência empregada.

Tal narrativa, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, permite vislumbrar a
possível configuração do motivo fútil
, caracterizado por sua desproporção ou insignificância frente à conduta letal praticada.

Conforme leciona Cleber Masson:

"Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, desproporcional à natureza do crime praticado (...)." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3. ed. rev., atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o simples fato de ter havido uma discussão prévia entre as partes não autoriza, por si só, o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia
, vejamos
:

“
1.
N
a hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça – TJ afastou, da decisão de pronúncia do acusado, a qualificadora do motivo fútil, tendo em vista a ocorrência de discussão entre a vítima e o acusado
a respeito do gado e de comportamentos pretéritos da vítima. Tal discussão, segundo o acórdão recorrido, não seria desimportante e teria antecedido e motivado a conduta do acusado.

2.
De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima

não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil
, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal
.

3.
Na espécie,

o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados,

sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular
.
4.
(...).
”

(
STJ,
AgRg
no REsp 2094775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 16/09/2024,
DJe
18/09/2024
).

Não se trata aqui de afirmar, de modo conclusivo, a ocorrência da referida qualificadora. No entanto,
a supressão sumária de sua análise, sem que haja prova inequívoca de sua improcedência
, implicaria indevida invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

A decisão recorrida, ao afastar a qualificadora do motivo fútil sem justificar cabalmente sua manifesta improcedência, contrariou o princípio do
in dubio
pro

societate
, que rege a fase de pronúncia.

A dúvida razoável sobre a existência d
a qualificadora (
motivo fútil
)
deve ser
resolvida
em favor da submissão da matéria ao Tribunal Popular.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto

pelo
Ministério Público
, para
reformar a sentença de pronúncia e restabelecer a qualificadora do motivo fútil (art. 121, §

2º, II, do Código Penal)
, devendo esta ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva da existência ou não da referida circunstância
qualificadora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025